Tribunal: TJSP
Processo: 2212498-81.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO – PENHORA DE FATURAMENTO - Pretensão de reforma da r.decisão que deferiu pedido de penhora de faturamento da empresa executada – Descabimento – Hipótese em que a constrição sobre um percentual do faturamento é possível diante da inexistência de outros bens penhoráveis – RECURSO DESPROVIDO.